Tribunal: TCU
Processo: 002.997/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 4, relativo à pensão civil de Terezinha de Jesus Trindade Pereira, autorizando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar tacitamente registrado em 30/11/2023, o ato constante peça 3, relativo à aposentadoria de Fernando Wilkei Pinheiro Lobo, e encaminhar os autos à AudPessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao órgão de origem que dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.4. arquivar os autos.